Tribunal: TJSP
Processo: 1007248-21.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Compra e venda de smartphone. Produto adquirido no "site" da vendedora, mas transação efetuada dentro da loja física. Cancelamento da compra por indisponibilidade do produto adquirido. Sentença de improcedência. Dano moral não caracterizado. Fatos descritos que não configuram evento de potencial lesivo da honra. Ausência de conduta ilícita. Situação que

Ementa:

Ação de indenização por danos morais. Compra e venda de smartphone. Produto adquirido no "site" da vendedora, mas transação efetuada dentro da loja física. Cancelamento da compra por indisponibilidade do produto adquirido. Sentença de improcedência. Dano moral não caracterizado. Fatos descritos que não configuram evento de potencial lesivo da honra. Ausência de conduta ilícita. Situação que deve ser encarada como mero dissabor da vida cotidiana, não justificando a condenação do suposto ofensor pelo dano moral alegadamente suportado. Pedido de restituição da primeira parcela lançada no cartão de crédito de amiga que emprestou o meio de pagamento. Ausência de prova da falta de estorno. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000180023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007248-21.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LÚCIA
RIBEIRO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados B2W COMPANHIA
DIGITAL (AMERICANAS.COM) e LOJAS AMERICANAS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de março de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007248-21.2019.8.26.0006
2
APELAÇÃO No 1007248-21.2019.8.26.0006
COMARCA DE SÃO PAULO 3a Vara Cível
APELANTE: LÚCIA RIBEIRO DE LIMA
APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL
V O T O No 39804
Ação de indenização por danos morais. Compra e venda
de smartphone. Produto adquirido no “site” da
vendedora, mas transação efetuada dentro da loja física.
Cancelamento da compra por indisponibilidade do
produto adquirido. Sentença de improcedência. Dano
moral não caracterizado. Fatos descritos que não
configuram evento de potencial lesivo da honra.
Ausência de conduta ilícita. Situação que deve ser
encarada como mero dissabor da vida cotidiana, não
justificando a condenação do suposto ofensor pelo dano
moral alegadamente suportado. Pedido de restituição da
primeira parcela lançada no cartão de crédito de amiga
que emprestou o meio de pagamento. Ausência de prova
da falta de estorno. Sentença mantida. Apelo improvido.
1. Apela a autora, Lúcia Ribeiro de Lima, da r.
sentença de fl. 162/165, cujo relatório fica adotado, que julgou
improcedente a ação indenizatória moral e material que move em face de
B2W Companhia Digital (americanas.com). Insiste a autora na alegação
de que a conduta da requerida lhe causou os danos alegados. Sustenta
que entrou numa loja física da ré, mas dentro do estabelecimento,
adquiriu via “e-commerce” um smartphone para ser retirado
imediatamente na própria loja física em que se encontrava. Contudo,
depois de finalizar a compra foi-lhe informado que o aparelhos disponível
no momento não tinha a mesma configuração do que foi adquirido pelo
“site” da loja na internet. Em razão disso, cancelou a compra. Aduz que
fez a aquisição utilizando-se de cartão de crédito de uma amiga para
pagamento de forma parcelada. Apesar do cancelamento pagou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007248-21.2019.8.26.0006
3
primeira parcela da compra à amiga, no valor de R$ 166,39. Em
decorrência disso, adquiriu em outra loja concorrente outro aparelho de
telefonia celular. Pede a condenação da ré no pagamento de danos
morais pelo tempo perdido, no importe de R$ 10.000,00, e a restituição
da parcela que pagou à amiga, no valor de R$ 166,39. Recurso
tempestivo e sem preparo, mas regularmente. Contrarrazões pelo
improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em que pese o respeito sempre devido à
apelante, a razão não lhe assiste. A r. sentença recorrida, da lavra da
MM.a Juíza de Direito Roseleine Belver dos Santos Ricci, é irretocável.
A autora ingressou na loja física da ré para adquirir
um aparelho de telefonia celular da maneira convencional e lhe foi
sugerido que a compra fosse feita pelo “site” da loja (americanas.com),
para a retirada do produto no mesmo local onde se encontrava, em razão
do preço ser mais vantajoso pela compra virtual. Ocorreu que, depois de
concluída a transação virtual, que foi feita com o uso de cartão de crédito
de uma amiga para pagamento parcelado, verificou-se que o smartphone
adquirido não estava disponível na loja. Houve o cancelamento da
compra e a autora dirigiu-se para a concorrência para a aquisição de
outro aparelho, mas por preço superior. Aduziu que perdeu tempo e que
houve o lançamento da primeira parcela da compra cancelada no cartão
da amiga. Daí os pedidos indenizatórios.
Contudo, não se vislumbra situação caracterizadora
de dano moral, nem mesmo com base na teoria da perda do tempo útil. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007248-21.2019.8.26.0006
4
compra foi feita e o negócio foi desfeito.
A busca pela aferição do dano moral em outrem é
trabalho tortuoso e requer exercício mental baseado em presunções, sem
as quais seria impossível ao magistrado entender o sofrimento alheio.
Sobre o tema, veja-se a lição do mestre RIZZATTO NUNES:
“Da mesma maneira que não se poderão
avaliar fatos e danos, abstratamente, é necessário examinar-se a
intensidade real, concreta, efetiva do sofrimento do consumidor.”
“E, claro, aqui reside o problema.”
“É que esse aspecto é exatamente aquele
que remete à subjetividade. Em tese, é possível pensar que mesmo
sem sentir qualquer dor ou ofensa, o consumidor possa dizer que
sofreu. Mas essa discussão é ultrapassada e remete àquela, já
superada, que justificava a não fixação de indenização por dano
moral porque seria impossível fazer a avaliação da dor (sempre
subjetiva).”
“Sem outra alternativa, é de se trabalhar com
presunções fundadas em máximas de experiência relacionadas a
casos similares anteriores.”
“Será por óbvio, presunção juris tantum, que
poderá ser desconstituída pelo acusado de ter causado o dano ou
seu responsável.”
“É trabalhoso, mas o magistrado terá de
utilizar esse método para buscar entender e delimitar o grau real do
mal sofrido.”1
1 “Curso de Direito do Consumidor”, 6a edição, 2011, Saraiva, pág. 373.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007248-21.2019.8.26.0006
5
Por mais que se diga que a autora estava dentro da
loja física da ré, inegável que a compra foi feita “à distância” uma vez que
o negócio foi realizado em “loja virtual”. O cancelamento da compra foi
realizado, conforme determina o art. 49 do CDC, não havendo, portanto,
nenhum desrespeito à lei.
O que se vê é que a autora experimentou um
pequeno dissabor. Coisa do dia-a-dia que pode causar irritação, mágoa,
aborrecimento ou sensibilidade exacerbada, mas não dano moral, que,
para ocorrer, exige aflição, angústia e desequilíbrio do bem estar,
abalando direitos integrantes da personalidade.
Calha à hipótese a lição do Prof. e Desembargador
SÉRGIO CAVALIERI: “Nessa linha de princípio, só deve ser reputado
como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo
à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano
moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil, pág. 89, 3a
ed).
Em suma, não comprovados os danos morais
suportados, não há que se falar em indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007248-21.2019.8.26.0006
6
Outrossim, no que se refere ao pedido de devolução
da parcela que teria sido paga à amiga que emprestou o cartão de
crédito, endossam-se os fundamentos expostos no julgado singular, em
que, a fl. 164, se afirmou: “... este pedido não diz respeito a relação
jurídica com os réus e sim com terceiro que efetuou os pagamentos. A
autora não conseguiu comprovar que sofreu danos materiais, uma vez
que o pagamento e os valores estornados ocorreram no cartão da amiga.
Nesse sentido, se por ventura a amiga não lhe devolveu o dinheiro pago
antes do estorno, isto seria questão que foge ao âmbito destes autos,
pois não diz respeito a sua relação contratual com os réus e sim com a
autora e terceira”.
Frise-se que não há nos autos cópias das faturas do
cartão de crédito da amiga, não sendo provado, portanto, que não houve
o estorno da primeira parcela.
Improcedente
o
recurso,
os
honorários
de
sucumbência arbitrados em primeiro grau ficam majorados para 15%
sobre o valor da causa (art. 85, § 11o, CPC), ressalvada a suspensão da
exigibilidade (art. 98, § 3o, CPC).
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator